Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707609-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA APELADO: ADALBERTO BITTENCOURT, MOISES AZEVEDO BITTENCOURT D E S P A C H O O extrato bancário juntado aos autos não apresenta movimentação financeira desde o mês de julho de 2024. Assim, intime-se o apelante a trazer aos autos o extrato da conta bancária por ele utilizada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator